Tribunal: TJBA
Processo: 0000349-30.2016.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000349-30.2016.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIEL ANUNCIAÇÃO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
PAULA ESTEFANY BARBOSA DA SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CRIMINAL
. FATO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE FATO NOVO CONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO E QUE TENHA CAPACIDADE DE INFLUENCIAR NO JULGAMENTO DA LIDE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTS.
493

E
933

DO
CPC/15
.
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM O DIREITO DE RECORRER
. EFEITOS INFRINGENTES.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PEL
O
NÃO
ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULA ESTEFANY BARBOSA DA SILVA,
Defensora Dativa,

contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário, que, à unanimidade, em sessão de julgamento realizada no dia
13
/
0
4
/202
6
,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
E
stado da Bahia
e reduziu os honorários advocatícios ao importe de R$ 3.000,00.
.

2
. Os embargos de declaração não constituem
meio
adequado para a rediscussão dos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso. A função dos aclaratórios é eminentemente integrativa, tendo por
finalidade precípua
afastar qualquer omissão prejudicial à solução da lide, corrigir erros materiais, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre a premissa argumentada e a conclusão assumida.

3
.
A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte.

4
. In casu,
assist
e
razão
à
embargante, na medida em que
o v. acórdão manteve o decisum primevo,
não consider
ando o pagamento efetuado pelo Estado da Bahia no processo de execução de nº 8000995-83.2025.8.05.0227.

5.
O art.
493
do
CPC
impõe ao magistrado o dever de considerar fatos novos supervenientes relevantes que possam influenciar o julgamento da lide, especialmente quando alteram a configuração da legitimidade ou da responsabilidade da parte.

6
.
Com efeito,

o cumprimento espontâneo da obrigação imposta à parte na sentença traduz ato incompatível com a vontade de recorrer, pois implica aceitação tácita da condenação exarada no ato judicial, razão pela qual ao apelo deve ser negado conhecimento.

7
. Parecer da douta Procuradoria de Justiça
subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra.

Maria A
uxiliadora Campos Lobo Kraychete
,
pela rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A
COLHIDOS,
emprestando-lhes efeitos infringentes para modificar o acórdão de
Id nº 103827975
, proferido em Apelação
Criminal
,
e

julgar extinto o feito, sem resolução do mérito,
com fulcro

no artigo
485
, inciso
VI
, do
Código de Processo Civil
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0
00
0349
-
30
.20
16
.8.05.0
227
, provenientes da Comarca
Santana
/BA, em que figura, como Embargante
Dra. PAULA ESTEFANY BARBOSA DA SILVA, Defensora

D
ativa

,

e, como Embargado, o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04